Tribunal: TJSP
Processo: 1057693-33.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Não Ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057693-33.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada MARLENE
VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057693-33.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1057693-33.2018.8.26.0053/50000.
Comarca São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargada Marlene Vieira dos Santos.
Voto no 35.711
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade
Não
Ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo
julgado Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao Venerando Acórdão de fls. 94/98
alegando, em síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria
ventilada nos autos. Pede, assim, sua declaração, inclusive para fins de
prequestionamento.
2 - A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria
alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057693-33.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Ademais, registre-se que todas as questões foram
suficientemente apreciadas pelo decisum.
Ora, o embargante almeja a rediscussão de matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Além disso, necessário ressaltar que na decisão o
julgador não precisa se referir, expressamente, a cada dispositivo legal
mencionado pela parte em suas razões de recurso.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: - "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que
se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer
que os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não" (Mário
Guimarães, "O Juiz e a Função Jurisdicional", pág. 350, ed. 1958).
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)